Tribunal: TJSP
Processo: 2109799-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Direito de vizinhança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ativos financeiros que, somados, ultrapassam o limite previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Direito de vizinhança. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ativos financeiros que, somados, ultrapassam o limite previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora da quantia excedente aos quarenta (40) salários-mínimos, limitada ao valor atualizado do débito exequendo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*